Tribunal: TJPA
Processo: 0018969-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018969-18.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FGTS. APLICAÇÃO DO RE 709.212. NÃO CABIMENTO DE RETRATAÇÃO.

Recurso de apelação interposto pelas autoras, em que defendem terem sido contratadas como Agentes Comunitárias de Saúde, em regime temporário, e pleiteiam o pagamento de verbas rescisórias e FGTS.

O Acórdão reconheceu o direito de percepção de FGTS, o que ensejou a interposição de recurso especial pelo ente municipal, sendo que, inicialmente, foi negado seguimento, mas posteriormente a Vice-presidência revogou a decisão e encaminhou os autos para a Turma julgadora realizar juízo de retratação.

Todavia, apura-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal (menos de dois anos após a rescisão do contrato), em observância à modulação da Corte Suprema no RE 709.212.

A prescrição trintenária, embora modulada pela decisão do STF, não se aplica ao caso específico, uma vez que o contrato teve duração inferior a 30 anos e, além disso, apenas o município apelou, o que inviabiliza a reforma
in pejus
.

Não vislumbrada a possibilidade de retratação. Mantida a decisão recorrida.

Encaminhamento à Vice-Presidência para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará à

unanimidade de votos, manter o acórdão do recurso de apelação em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Município de Belém em face do Acórdão (Id. 2077787) de lavra da Exmª Srª Desª Nadja Nara Cobra

Meda, que julgou provido o recurso de apelação, nos seguintes termos:

“Com base nos fundamentos acima narrados, conheço do presente recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau impugnada e conceder o direito de recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pleiteado na inicial com limite da prescrição quinquenal, ou seja, limitado aos cinco anos anteriores à data a data da propositura da ação, valores a serem calculados em liquidação de sentença.”

O Município de Belém interpôs Recurso Especial (Id. 2270450), sendo apresentada contrarrazões em Id. 2545329.

Inicialmente, fora proferida decisão negando seguimento ao recurso especial (Id. 2769968), o que ensejou a interposição de Agravo (Id. 3583099).

Em decisão monocrática de Id. 3947119, a Vice-Presidência revogou a decisão que inadmitiu o recurso Especial, determinando o encaminhamento

dos

autos à esta 2ª Turma de Direito Público para, caso entenda, realize juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II e art. 1.040, II do CPC, haja vista

entender que o acórdão recorrido diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no Recurso Extraordinário com repercussão geral

n.º

709.2012 (Tema 608), que trata sobre o prazo prescricional para cobrança de FGTS.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de
juízo de retratação
deste relator nos autos do recurso de apelação, com base no que disciplinam o art. 1.030, inc. I e o art. 1.040, inc. II,

ambos do CPC.

Para melhor análise do juízo de retratação, necessário ponderar fatos que envolvem a demanda.

Pois Bem. As autoras ajuizaram ação relatando, em síntese, que Eliana de Nazaré Ferreira Lemos, Eliana dos Santos Almeida e Eloisa do Socorro

Pantoja, foram contratadas pela prefeitura de Belém em 06/2008, 05/2005 e 06/2008, respectivamente, para trabalharem como Agentes

Comunitárias de Saúde, na condição de temporárias, sendo que em dezembro de 2012 o ente municipal rescindiu os contratos.

Destarte, em 11/4/2013 ajuizaram ação pleiteando o pagamento de verbas rescisórias e pagamento de FGTS.

Sendo assim,
devo ponderar que, apesar de ainda persistir divergência quanto ao prazo prescricional a ser aplicado no caso de cobrança de FGTS,

se bienal ou quinquenal
1
, ação foi ajuizada em abril de 2013, ou seja, menos de dois anos após o encerramento do vínculo.

Portanto, houve a devida observância quanto ao prazo para o ajuizamento da ação, e nesse aspecto não à dissonância ao que fora definido pela

Corte Suprema no RE 709.212.

Desse modo, considerando a modulação definida no mencionado julgado e que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2014 (data do julgamento do

ARE), seria possível até a aplicação da prescrição trintenal. Porém, além de não corresponder ao caso específico, pois o contrato teve duração

apenas de 4 (quatro) anos, apenas o município recorreu do acórdão, não sendo viável a
reformatio

in pejus
2
.

Ante o exposto, não vislumbro ser o caso de retratação, pelo que mantenho o acórdão de Id. 2077787.

Após, encaminhem-se à Vice-Presidência para exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais e demais disposição contidas nos

arts. 1.030, V, c e 1.041 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (
FGTS
). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO
BIENAL
PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO

GERAL
. (
RE 1336848 RG.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE. Julgamento: 09/12/2021. Publicação: 15/12/2021)

2
“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 1084 STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. 1. Fixada, no RE nº 1.460.254/GO (Tema 1284), a tese de que: ?A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito?, possível a exação para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei Estadual nº 22.424/2023. 2. No entanto, considerando que contra a sentença que afastou a exação a partir da Lei 20.945/2020 foi interposto apelo somente pelo ente estatal, vedado o agravamento da situação, sob pena de afronta ao princípio do non reformatio in pejus. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5207485-36.2019.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/15). REFORMA DA SENTENÇA POR ESTE TRIBUNAL EM APELAÇÃO CÍVEL PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE (APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO VENCIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ QUE ACARRETARIA PREJUÍZO AO RECORRENTE, IMPOSSIBILIDADE DE "REFORMATIO IN PEJUS". MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

(TJ-SC - APL: 03004523920178240052, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público)”

Belém, 25/09/2024